Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-44.2018.8.11.0027
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000515-44.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERAFIM CARVALHO NETO - CPF: 400.736.705-10 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ELIAS DE CARVALHO - CPF: 201.706.021-68 (APELANTE), ELIO DE CARVALHO - CPF: 201.699.221-20 (APELANTE), NAZARENO DE CARVALHO - CPF: 261.701.325-15 (APELANTE), JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - CPF: 001.306.101-19 (APELANTE), JOSE DE CARVALHO - CPF: 554.602.165-91 (APELANTE), NIVALDO DE CARVALHO - CPF: 077.689.821-34 (APELANTE), DAUSINES DE CARVALHO BULHOES - CPF: 279.480.055-87 (APELANTE), PEDRO DE CARVALHO - CPF: 205.136.741-87 (APELANTE), INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO - CPF: 707.004.021-01 (APELANTE), OSVALDO DE CARVALHO - CPF: 006.572.041-53 (APELADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INTERDIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – HAVENDO CUMULAÇÃO DE PEDIDOS O VALOR DA CAUSA SERÁ A SOMA DE TODOS ELES – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 292 DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra do artigo 292 do CPC/15 determina em seu inciso VI que, havendo cumulação de pedidos, como na hipótese dos autos, o valor da causa corresponderá à soma de todos eles.

O fato de os apelantes manifestarem sua irresignação com o valor atribuído à causa não corresponde às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta a pretendida condenação por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SERAFIM CARVALHO NETO e OUTROS,
contra a sentença proferida na
Ação de Interdição
,

ajuizada em face de
OSVALDO DE CARVALHO
,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos ternos do§ 2o do artigo 85 do CPC/15 (ID 166562705).

No ID 166562717 foram opostos embargos de declaração por
OSVALDO DE CARVALHO
alegando a ocorrência de omissão com relação à impugnação ao valor da causa, os quais foram acolhidos, conforme abaixo transcrito (ID 166562718):

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão da sentença de ID 106784292 de modo a fazer constar:

“CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

RETIFIQUE-SE o valor da causa para o montante de R$1.200.000,00 (um milhão duzentos mil reais).”

Após, ao arquivo.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Intime-se [...].”

Inconformados, os autores interpõe o presente recurso (ID 166562721) alegando em suas razões recursais que o objetivo da demanda sempre foi o deferimento da interdição e não a suspensão da venda do imóvel rural, já que tal hipótese seria apenas uma consequência, única e exclusiva, caso a tutela antecipada fosse concedida, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Asseveram que o valor da causa deve refletir o proveito econômico obtido pelos autores, porém, no caso dos autos não há nenhum proveito econômico haja vista que o objetivo da interdição era demonstrar e incapacidade de seu genitor que sofre influência de terceiros nas decisões financeiras e havendo a interdição, obviamente não só teria reflexos na área que foi vendida, mas em todos os negócios jurídicos praticados pelo apelado ao tempo da distribuição da demanda, o que levaria a valor um valor infinito, motivo pelo qual entendem ser um total absurdo considerar o valor da causa como o valor da área alienada.

Ao final, afirmam que o valor da causa deve estar associado à realidade dos autos.

Desta feita, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada neste ponto para que seja mantido o valor atribuído na petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma dos incisos II e V do artigo 80 e artigo 81, ambos do CPC/15, bem ao pagamento dos honorários recursais (ID 166562725).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores

ajuizaram
Ação de Interdição c/c Tutela de Urgência
em face de
OSVALDO DE CARVALHO
argumentando, em síntese, que tratar-se de pessoa idosa com 82 (oitenta e dois anos de idade) e pródiga, não tendo condições de administrar de seus bens (ID 166562687 – fls. 01/26).

Em sua inicial (
ID 166562687 – fls. 01/26
), requereram, liminarmente, a nomeação de curador especial para a administração dos bens do curatelado, bem como fosse determinado ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Itiquira/MT a suspensão dos efeitos da escritura pública de desmembramento de área cumulada com compra e venda até a finalização do trâmite processual, de modo a assegurar ao curatelado o único bem que lhe garante o sustento. No mérito, pugnaram pela declaração de nulidade da compra e venda entabulada por conta da necessidade de interdição, nomeando para tanto curador especial de forma definitiva.

Após o trâmite regular do feito sobreveio a sentença de improcedência, nos termos do relato.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes.

Pois bem.

Consoante se extrai da Petição Inicial de
ID 166562687 – fls. 01/26, os autores atribuíram à causa o valor de R$ 947,00 (novecentos e quarenta e sete reais)
.

Ocorre que nos pedidos pugnaram pela interdição de
OSVALDO DE CARVALHO
e pela nulidade da Escritura Pública de Desmembramento de área cumulada com Compra e Venda de Imóvel Rural firmada entre o apelado e
SILVANA RENATA LOPES,
cujo objeto corresponde ao imóvel de matrícula 4.860 da Serventia Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Cidade de Itiquiri/MT, identificada como
“área de terras pastais e lavradias situada na zona rural deste Município e Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, com área de 1.198,9936 há, no lugar denominado ‘
FAZENDA BOA ESPERANÇA’ [...].”
(ID 166562687 – fls. 46/55).

Assim, embora defendam em suas razões recursais não terem requerido a anulação de negócio jurídico, mas sim a interdição, sendo a anulação uma consequência, não é o que se extrai dos pedidos formulados na Petição Inicial, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID
166562687 – fl. 25).

“[...] Diante todo o exposto, requer a V. Exa., se digne a:

A) A concessão da liminar no sentido de nomear um curador especial para administração dos bens do curatelado, dentro das restrições esposadas pela lei civil, bem como ainda liminarmente e no intuito de assegurar o único bem pelo qual o curatelado retira seu sustento, determinar que o Cartório de Segundo oficio desta Comarca Suspenda os efeitos da escritura pública de Desmembramento de área cumulada com compra e venda até que se resolva a interdição, onde ao final requer a declaração da nulidade da compra e venda entabulada por conta da necessidade de interdição, nomeando para tanto um curador especial ao curatelado de forma definitiva.

B) A intervenção do representante do R. M. P. Para acompanhar o presente feito como fiscal da ordem jurídica;

C) A citação do Interditando para entrevista a ser realizada por V. Exa.,

D) A nomeação de curador especial, para que impugne o pedido no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme artigo 752 do NCPC;

E) Seja realizada prova pericial para avaliação da capacidade da interditando para praticar atos da vida civil;

F) Por fim, após os trâmites legais requer a decretação da interdição ilimitada do Requerido em conformidade ao seu estado mental e a condição de prodigo.

G) Protesta por todos os meios de provas admitidos em direito, notadamente a documental e a pericial, além da oitiva das testemunhas que serão apresentadas em audiência de instrução a ser designada por V. Exa., o que desde já fica requerido.

H) Seja oficiado ao Indea para informar a quantidade de animais em nome do curatelado e da convivente.

Dá se a presente causa o valor de R$ 947,00 (novecentos e quarenta e sete reais) a títulos fiscais. [...].”

Consoante estabelece o inciso VI do artigo 292 do CPC/15, nas ações em houver a cumulação de pedidos, o valor da causa será correspondente à soma de todos eles, vejamos:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles .[...].”

Portanto, em observância ao que determina a legislação processual vigente, o valor da causa deve corresponder aos pedidos formulados pelos autores, quais sejam, o valor do negócio jurídico que desejavam anular já que a interdição em si não possui valor econômico.

Desta forma, o valor da causa deve corresponder ao valor da compra e venda formalizada entre
OSVALDO DE CARVALHO
e
SILVANA RENATA LOPES
, por meio da
Escritura Pública de Desmembramento de área cumulada com Compra e Venda de Imóvel Rural, cujo valor declarado foi de R$ 1.210.191,64 (um milhão duzentos e dez mil cento e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme se extrai do documento de ID 166562687 – fls. 50/51.

Assim, razão não assiste aos apelantes.

Isso porque, o valor da causa, conforme demonstrado acima, deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, sendo permitido, inclusive, que o magistrado proceda à correção de ofício.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, pois “valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão” (AREsp: 2111534 SP 2022/0115585-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 24/06/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO
VALOR
DA
CAUSA
– AFASTADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALTICIDADE – REJEITADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – DECADÊNCIA – AFASTADA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE
VALOR
– CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do
artigo

292
, V e VI do CPC, o
valor
da
causa
constará da petição inicial ou da reconvenção e será na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o
valor
pretendido e, na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos
valores
de todos eles.
[...].”
(N.U 1044626-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões que os autores devem ser condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé com base nos incisos I e V do artigo 80 e artigo 81, ambos do CPC/15.

No entanto, a simples interposição de recurso para impugnar o valor atribuído à causa, manifestando a sua irresignação,
não corresponde às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, pois inexiste nos autos qualquer prova que venha a caracterizar a conduta como contrária à boa-fé processual, o que afasta a pretendida condenação.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1019104-93.2016.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018).
(g.n.).

Assim, não há que se falar em condenação dos autores, ora apelantes, por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Ainda, majoro os honorários para 11% do valor atribuído à causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023